Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1017081-64.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE (S): ANDERSON CARVALHO ALVES
IMPETRADO (S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ANDERSON CARVALHO ALVES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (PJE 1000475-88.2020.8.11.0087), que deferiu pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos durante investigação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor – arts. 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B do ECA – ID 34823764).
O impetrante sustenta que: 1) a quebra do sigilo dos dados telefônicos teria sido deferida por meio de decisão genérica e imprecisa, sendo utilizada “como meio de prospecção, em espécie de fishing expediction”; 2) “havia outros meios para ser verificar a existência de ato ilícito por meio da autoridade policial, mas pelo ao contrário, preferiu-se utilizar da quebra de sigilo de dados telefônicos”.
Requer a concessão da segurança liminarmente para que seja decretada a “nulidade na quebra de dados de sigilo telefônico” (ID 54220980), com documentos (ID 54220981/54220998).
Relatos.
A quebra de sigilo de dados telefônicos pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STF, RE 100094/PR – Relator: Min. Rafael Mayer – 28.6.1984; BARROSO, Luís Roberto. “Interceptação telefônica para fins penais – Inadmissibilidade de prova ilícita – Cabimento de mandado de segurança e não de habeas corpus – CE, art. 5o, XII, LVI e LXIX. Disponível em: bibliotecadigital.fgv.br), a justificar o processamento desta impetração.
Dito isso, vejamos.
Em 14.5.2020, o impetrante foi preso em flagrante por trazer consigo/ter em depósito 7 (sete) porções de maconha, (5) cinco porções análoga a pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 50g [cinquenta gramas], 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 22g [vinte e duas gramas], 38 (trinta e oito) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$277,00 [duzentos e setenta sete reais] e 3 (três) aparelhos celulares.
Em 15.5.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte deferiu o pedido de quebra do sigilo de dados, formulado pelo Delegado de Polícia de Guarantã do Norte (Waner dos Santos Neves, delegado de Polícia), nestes termos:
“Trata-se de PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS formulado pelo Delegado de Polícia do Município de Guarantã do Norte/MT, visando angariar informações para melhor embasamento e conclusão da investigação relativa ao boletim de ocorrência no 2020.116835, que apura a suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.
Ressalta a Autoridade Policial que os envolvidos nos crimes mencionados estavam portando os aparelhos celulares, os quais foram apreendidos para auxiliar a colheita de novas informações acerca dos delitos investigados.
[...] Com efeito, a Constituição Federal de 1988 considera invioláveis a intimidade e a Assinado eletronicamente por: JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA vida privada do cidadão (CF art. 5o, X), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal.
Entretanto, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.
No caso em tela, pugna-se apenas a quebra do sigilo de dados de três aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos Anderson Carvalho Alves, Everton Pessoa da Silva Assis, Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva no momento em que foram presos, vez que estavam fazendo uso de entorpentes e em posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie.
Assim, tenho que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho da investigação, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos crimes.
[...]
Em face do posto, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos seguintes aparelhos celulares, devidamente apreendidos pela Autoridade Policial:
- 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor preta, IMEI A – No. 357619101732325/01 e IMEI 2 – No. 357620101732323/01;
- 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, cor rosa, IMEI A – No. 358866087528933/01 e IMEI 2 – No. 358867087528931/01.
- 01 (um) aparelho celular da marca ASUS, cor azul, IMEI A – No. 35799111085551221 e IMEI 2 – No. 357911085551239. [...]” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 34823764)
Em 22.7.2020, indeferiu pedido de nulidade por entender que a decisão está “devidamente fundamentada” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 34823764)
Pois bem.
O ato impugnado está motivado na gravidade da conduta atribuída ao impetrante [“posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”], bem como na necessidade da medida para elucidação dos crimes [“os envolvidos nos crimes mencionados estavam portando os aparelhos celulares, os quais foram apreendidos para auxiliar a colheita de novas informações acerca dos delitos investigado”].
A autorização judicial também contém dados legitimadores da medida, tais como: a expressa indicação dos crimes investigados e punidos com pena de reclusão [“tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores”], os indícios de autoria [“suspeitos Anderson Carvalho Alves, Everton Pessoa da Silva Assis, Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva no momento em que foram presos, vez que estavam fazendo uso de entorpentes e em posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”] e os números dos aparelhos celulares analisados, de modo que não se verifica a ilegalidade apontada, ao menos em análise liminar (STJ, AgRg no RHC 118.730/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.5.2020).
Outrossim, não se reconhece hipótese de fishing expediction, o qual se configura apenas quando a “ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação” (TRF4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR – Relator: Des. João Pedro Gebran Neto – 21.2.2018).
Ademais, a consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica, “razão pela qual não se exige que a autoridade judicial demonstre a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, mas apenas que a decisão seja devidamente motivada” (STJ, HC 100.922/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.2.2019).
Não bastasse, visualiza-se que o pleito deduzido possui natureza satisfativa, motivo pelo qual deve ser reservado ao colegiado (STJ, AgRg no RMS 49.441/MG - Relator: Min. Diva Malerbi [Desembargadora convocada TRF 3a Região] - 10.3.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar.
Outrossim, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO